Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-36.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800137-36.2025.8.14.0121

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALLYSON JOSE ABREU DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: CARLOS MAYAN MATTOS BLANDTT

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DIVERGÊNCIA QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM O IMÓVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narra que o acusado foi preso em flagrante, em frente à sua residência, na posse de porções de cocaína e maconha, além de objetos supostamente relacionados à traficância, tendo sido encontradas outras porções no interior do imóvel. O Ministério Público requer a condenação, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida em contraditório judicial.

Os depoimentos dos policiais apresentam inconsistências quanto ao local e à forma de apreensão dos entorpecentes, não havendo uniformidade sobre se a droga estava com o acusado, no interior do imóvel ou na área externa.

Não há prova segura de que o imóvel onde parte da droga foi localizada constituía domicílio do réu, inexistindo diligências destinadas a comprovar o vínculo entre o acusado e o local.

Há divergência relevante entre o auto de exibição e apreensão, o laudo provisório e o laudo toxicológico definitivo quanto à quantidade de droga apreendida, sendo esta última significativamente inferior à inicialmente descrita.

A alegada confissão extrajudicial não foi formalizada nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de ter sido negada pelo réu tanto na fase policial quanto em juízo.

O réu negou a prática do tráfico, admitindo apenas o consumo de entorpecente, e a deficiência probatória impede até mesmo a precisa identificação da substância legitimamente apreendida em eventual busca pessoal.

O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP, remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de certeza quanto à prática do crime, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar o édito condenatório exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Inconsistências nos depoimentos policiais, divergências quanto à quantidade de droga apreendida e ausência de comprovação do vínculo do acusado com o imóvel fragilizam a autoria delitiva.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.123.334, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 20/06/2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 06/09/2024; TJ-MG, APR nº 1.0231.12.044355-2/001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 18/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Wallyson José Abreu da Silva
, da prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Narrou a denúncia (ID 29570986),

em apertada síntese,
que no dia 25/02/2025, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Rua Geraldo Souza, em frente a um mercadinho, Bairro Centro, na comarca de Santa Luzia do Pará, o denunciado foi preso em flagrante delito na posse de 06 (seis) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) petecas de maconha, conforme laudo provisório de constatação, restando também apreendidos 03 (três) rolos de papel-filme, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) tornozeleira eletrônica quebrada (nº 5440993), 01 (um) telefone celular preto e a quantia de R$182,00 (cento e oitenta e dois reais).

Relatou a exordial que a polícia civil de Santa Luzia do Pará, em conjunto com a polícia militar cumpria mandado de prisão expedido nos autos do Processo nº 0800794-46.2023.8.14.0121 contra o denunciado, sendo localizá-lo em frente à sua residência. No momento da abordagem, o denunciado estava acompanhado de João Victor Serra de Oliveira, que afirmou ter ido ao local para comprar drogas. Diante disso o denunciado confessou que havia mais drogas dentro de sua residência e, face a situação de flagrante, os policiais ingressaram na casa do denunciado e encontraram mais 34 (trinta e quatro) petecas de maconha dentro de uma bolsa marrom sobre uma cômoda no quarto, além dos demais objetos citados. O denunciado ao ser interrogado pela autoridade policial, negou os fatos e alegou que a substância apreendida não lhe pertencia, restando, ao final, por esse fato, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29571060
),
a
condenação do réu como incurso nas penas do art.
33 da Lei nº 11.343/06
, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID 29571065
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 31007799
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

A esse respeito, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 33 da Lei de Drogas.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não fora devidamente comprovada, conforme exposto entendimento do juízo sentenciante
.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Os elementos colhidos em juízo revelam significativa inconsistência quanto ao local exato e à forma como se deu a apreensão dos entorpecentes.

O Sargento José Gracielson relatou que parte da droga foi encontrada com o acusado, em seus bolsos, mas também afirmou que 34 petecas de maconha estavam sobre uma cômoda, no interior de um quarto.

O policial Edson Jota declarou que não presenciou a abordagem e apenas viu o acusado sendo retirado de dentro da casa.

O policial Alberto de Sousa Oliveira afirmou que o réu se encontrava no pátio do imóvel, acompanhado de outro indivíduo. O policial Eder Amaral declarou ter permanecido do lado de fora, sem presenciar a ação

(ID 29571052 - Pág. 3, grifos nossos).

O réu em sede de investigação policial negou a autoria dos fatos (ID 29570959 - Pág. 31), asseverando que não sabia de quem era a casa. Em juízo, manteve a negativa dos fatos, afirmando conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Por sua vez, o réu, WALLYSON JOSÉ ABREU DA SILVA, afirmou que não residia no imóvel e que se tratava de casa abandonada, comumente frequentada por usuários de drogas, sendo surpreendido na área externa do local enquanto fumava um cigarro de maconha (ID 29571052 - Pág. 3).

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte do réu, considerando os depoimentos supra, tendo, pelo exposto, por inviável a conclusão acerca de existência do crime e da autoria da infração.

Em acréscimo, além de todas as inconsistências apresentadas alhures, temos as divergências no que concerne à quantidade de droga apreendida, vez que o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 29570959 - Pág. 43) e o laudo de constatação provisório de substância de natureza tóxica (ID 29570959 - Pág. 49) descrevem certa quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu sem especificar o peso, não guardando semelhança ao descrito no laudo toxicológico definitivo nº 2025.02.000775-QUI (ID 29571023 - Pág. 1/2), que atestou tão somente a apreensão dos entorpecentes descritos abaixo, em quantidade significativamente inferiores às descritas nos outros documentos mencionados, senão vejamos:

2 - DO MATERIAL: Recebemos em mãos dentro de um saco plástico transparente:

- 03 (três) porções de erva seca envoltas em plástico filme e que após pesagem obteve o seguinte valor: Massa Bruta: 2,677g (dois gramas e seiscentos e setenta e sete miligramas) Massa Liquida: 2,151g (dois gramas e cento e cinquenta e um miligramas)

- 03 (três) porções de substancia petrificada de cor caramelo acondicionadas na forma de petecas plásticas e que após pesagem obtiveram o seguinte valor: Massa Bruta: 1,261g (um grama e duzentos e sessenta e um miligramas) Massa Liquida: 0,697g (seiscentos e noventa e sete miligramas).

(...).

7 - CONCLUSÃO: A Erva em questão apresentou resultado POSITIVO para grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA, e a substancia petrificada de cor caramelo apresentou resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da “COCAÍNA”.

Oportuno mencionar que, com a análise detida dos autos, verifico que nem a autoridade policial nem o órgão ministerial procedeu qualquer diligência investigativa destinada a esclarecer se o local era efetivamente domicílio do réu ou edificação abandonada, fragilizando ainda mais à afirmação de que as drogas apreendidas no interior do imóvel lhe pertenciam,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do ora apelado,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório, pois, não existe prova satisfatória de autoria e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, repito.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor do réu, impondo a manutenção da absolvição.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ademais, a alegada confissão extrajudicial atribuída ao acusado pelos policiais tampouco encontra respaldo probatório. O réu negou, tanto em sede policial quanto em juízo, envolvimento com o tráfico, admitindo apenas o consumo de entorpecente.
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial” (AREsp 2.123.334, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 20/06/2024).

Por fim, ainda que se cogite da ocorrência de conduta penalmente relevante fora do imóvel — como eventual posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) —, a deficiência probatória impede a identificação precisa do que teria sido apreendido legitimamente com o acusado, quando da realização de busca pessoal, o que inviabiliza qualquer juízo seguro de subsunção penal.

Diante de tais elementos — imprecisão sobre a localização da apreensão, ausência de prova do vínculo do réu com o imóvel, divergências quanto à quantidade de droga apreendida, fragilidade na cadeia de custódia e inconsistência nos depoimentos policiais —, não há certeza judicial suficiente para embasar um édito condenatório.

Portanto, impõe-se a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção constitucional de inocência e do devido processo legal
(ID 29571052 - Pág. 4).

Reafirmo que após detida e minuciosa análise do caso, supõe-se ser o ora apelado o autor do delito, sem, contudo, apresentar certeza. Oportuno acrescentar que não se desconsidera a existência de indícios de autoria. Todavia, o que ora se realça é a ausência de prova robusta nesse sentido.

Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor face ao princípio
in dubio pro reo,
pois, a prova tanto da materialidade quanto da autoria, precisam ser inequívocas para respaldar um decreto condenatório, pois,
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. ÚNICA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. -
No delito de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo

- Não havendo provas de que a droga e as armas de fogo apreendidas em uma residência pertenciam ao réu e tendo este negado qualquer vínculo com as substâncias e com os artefatos apreendidos, impõe-se seja mantida a sentença absolutória, por insuficiência probatória - Recurso ministerial improvido (TJ-MG - APR: 10231120443552001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/07/2018, Data de Publicação: 25/07/2018, grifos nossos).

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Nessa linha de intelecção, face a
imprecisão sobre a localização da apreensão do material entorpecentes,

a ausência de prova do vínculo do réu com o imóvel, as divergências quanto à quantidade de droga apreendida, bem como as inconsistências nos depoimentos policiais, impossível a condenação do réu, sendo que
diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do ora apelado, nos termos do art. 386, VII do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026